Tribunal: STF
Processo: HC 103741
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ABOLITIO CRIMINIS DO ARTIGO 12, § 2º, III, DA LEI 6.368/76. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A COACUSADOS. ARTIGO 580 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INVIÁVEL.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de não reconhecer, em abstrato, a abolitio criminis do artigo 12, § 2º, da Lei nº 6.368/1976 devido à promulgação da Lei 11.343/2006. Não é possível adotar uma solução sem a análise do caso concreto, pois as condutas anteriormente imputadas sob a égide dos tipos do art. 12, §2º, Lei nº 6.368/1976 podem ser eventualmente enquadradas nos novos tipos da Lei nº 11.343/2006.



    2. Pretensão de reconhecimento da abolitio criminis pela extensão, com base no art. 580 do Código de Processo Criminal, do benefício concedido a coacusados que não foi submetida às instâncias inferiores, o que inviabiliza o conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal.



    3. Habeas corpus não admitido.